Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713272-90.2020.8.07.0020 RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. RECORRIDOS: HEMILTON SÉRVULO DE SOUSA FILHO, MOISÉS SAMPAIO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MENOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. No caso em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado, estando cumpridos, pois, os requisitos previstos no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil. 3. De acordo com a Súmula 326 STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca", pois o juiz não fica jungido aos parâmetros quantitativos fixados pelo autor na petição inicial. 4. No caso concreto, malgrado a apelação interposta pela ré tenha sido parcialmente provida, não houve sucumbência da autora, pois o acórdão integrativo apenas reconheceu erro material no acordão e reduziu o valor da indenização fixada a título de danos morais, mantendo intactos os demais termos da sentença e do acordão, o que justifica a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. 5. Embargos de Declaração opostos pela Ré conhecidos e não providos. Decisão unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; a) artigos 186 do Código Civil, e 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porque os danos experimentados por alunos, no ambiente escolar, decorrente de agressões entre eles, não atrai a responsabilidade objetiva do estabelecimento de ensino; b) artigos 85, §11, e 86, ambos do CPC, e ao enunciado 326 da Súmula do STJ, pois, mesmo dando parcial provimento ao seu recurso de apelação, majorou os honorários advocatícios anteriormente fixados em primeira instância. Em relação aos temas dos itens “b” e “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, o primeiro recorrido requer a condenação da parte adversa ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 186 do CCB, e 14, § 3o, inciso II, do CDC, pois, para se rever a conclusão de que o estabelecimento de ensino é responsável pelos danos morais suportados pelo autor, “a revisão de tal entendimento não está ao alcance desta Corte, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.185.848/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Igualmente não deve transitar a defendida afronta ao verbete sumular 326 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.186.325/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Por fim, também não devem transitar as indicadas violações aos artigos 85, §11, e 86, ambos do CPC, haja vista que, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.971.809/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.814.461/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). No tocante aos pleitos de imposição de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas e de honorários de advogado majorados, embora previstas nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015